Tribunal: STF
Processo: ARE 1557983
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (i) a repercussão geral não está suficientemente demonstrada; (ii) não foi cumprido o requisito do prequestionamento; (iii) em que pese o recorrente tenha apontado os dispositivos constitucionais supostamente violados, não indicou em que momento ocorreu a alegada violação, além do que “não houve associação da suposta violação de tais dispositivos com o ponto nodal da decisão que entende ter sido violado” (Doc. 92, fl. 2); (iv) incide no caso a Súmula 279/STF; e (v) trata-se de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    No Agravo, a parte recorrente alega que (i) houve violação ao texto constitucional; e (ii) o RE é claro quanto às violações apontada ao texto constitucional e ao momento em que ocorreu as alegadas violações. Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no apelo extremo (Doc. 96).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1545630 AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente